Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-17.2018.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO EM MORA. ACIDENTE ENVOLVENDO DOIS VEÍCULOS. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COM BASE NO SEGURO OBRIGATÓRIO DO OUTRO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é cabível o pagamento de indenização referente ao seguro DPVAT no caso de o possível beneficiário ser o proprietário do veículo e estar em mora quanto ao prêmio referente ao ano do acidente, devendo ser afastada a aplicação da Súmula de Jurisprudência número 257 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Princípio da Solidariedade recai não apenas sobre as seguradoras – responsáveis por arcar com as indenizações independentemente do pagamento ou não do prêmio –, mas também sobre os proprietários dos veículos, a quem compete o pagamento anual do prêmio, sob pena, inclusive, de responsabilidade solidária por eventuais danos, nos termos do artigo 7o da Lei 6.194, de 1974. 2.1 A utilização da referida norma, a qual consagra o Princípio da Solidariedade e impõe ônus elevado às seguradoras, para o condutor em débito acaba por desvirtuar todo o sistema, pois premia aquele que violou dever legal de realizar o pagamento e não contribuiu para o necessário equilíbrio do sistema, em clara violação ao Princípio da Boa-fé.
3. Embora o condutor inadimplente não esteja coberto pelo seguro obrigatório do próprio automóvel, tal raciocínio não se confirma ao se ter como referência o seguro do outro veículo envolvido no acidente, em relação ao qual o condutor figura-se como vítima como qualquer terceiro eventualmente atingido pelo fortuito.
4. Recurso conhecido e não provido.